Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA POR DÍVIDA INEXISTENTE . OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. RECURSO PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
1. Em que pese a possibilidade da cobrança extrajudicial de dívida de consumo, na hipótese, cuida-se de dívida inexistente, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do apelado. O ato ilícito enseja indenização por dano material e moral.
2. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.). A insistente cobrança extrajudicial de dívida inexistente afeta negativamente o estado anímico do consumidor (direito à integridade psíquica): vai além do que se denomina “mero aborrecimento”.
3. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
4. Na hipótese, a par da cobrança extrajudicial indevida, houve inscrição ilegal em bancos de dados de proteção ao crédito, o que justifica a majoração do valor estipulado a título de compensação por danos morais.
5. Embora o valor do dano moral não tenha sido fixado nos termos pleiteados no recurso (R$ 10.000,00), incide, nesta instância recursal, a lógica e raciocínio decorrentes da Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Em consequência, há provimento integral do recurso e majoração dos honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.